Tribunal: TJES
Processo: 0006736-21.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006736-21.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO JUNIIOR PIRES AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KLEBER EDUARDO VAZ CORDEIRO
, contra sentença de fls. 270/273, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 157, 2º, II do CP
, à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e ao pagamento de
13 dias-multa
a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Razões recursais às fls. 422/438, na qual a defesa, em síntese, requer:
i)
o reconhecimento da nulidade processual pela inexistência de defesa técnica no momento da oitiva da vítima em sede de carta precatória, bem como pela imprestabilidade do reconhecimento de pessoas realizado nos autos;
ii)
a absolvição por ausência de provas para configuração da grave ameaça e consequente desclassificação para o crime de furto;
iii)
o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas;
iv)
a revisão da dosimetria e a redução da pena-base;
v)
revisão da pena de multa.

Contrarrazões recursais, às fls. 439/445.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento.

É, no que basta , o relatório.

À revisão.

08_L

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006736-21.2013.8.08.0021

APELANTE: KLEBER EDUARDO VAZ CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KLEBER EDUARDO VAZ CORDEIRO
, contra sentença de fls. 270/273, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 157, 2º, II do CPB
, à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e ao pagamento de
13 dias-multa
a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais o apelante requer:

i)
o reconhecimento da nulidade processual pela inexistência de defesa técnica no momento da oitiva da vítima em sede de carta precatória, bem como pela imprestabilidade do reconhecimento de pessoas realizado nos autos;

ii)
a absolvição por ausência de provas para configuração da grave ameaça ou desclassificação para o crime de furto;

iii)
o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas;

iv)
a revisão da dosimetria e a redução da pena-base;

v)
revisão da pena de multa.

De acordo com a peça vestibular:

No da 10 de julho de 2013, por volta das 11h, na Praia do Morro, nas proximidades do Quiosque n° 01, os denunciados (o ora apelante Kleber e o corréu Mateus, cujo recurso de apelação não foi recebido em razão da intempestividade) se aproximaram da vítima Leandro Júnior Pires de Aguiar e anunciaram o assalto, colocando a mão na cintura, simulando estarem armados e exigindo a entrega dos pertences da vítima.

Diante da grave ameaça, a vítima entregou aos denunciados os objetos que estavam em seu poder, sendo duas bolsas contendo duas máquinas fotográficas digitais, dois aparelhos de telefone celular, um relógio, roupas e a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais), conforme descrito no auto de apreensão, avaliação e entrega de folhas 16.

Após a subtração dos objetos, os denunciados evadiram-se do local. Não obstante, a vítima acionou a polícia militar que, após diligências, conseguiu localizar os denunciados no interior do Ed. Manhatan, escondidos no estacionamento, ainda na posse dos objetos roubados da vítima.

Como visto, a defesa de KLEBER alega a existência de
nulidade processual
diante da ausência de defesa técnica na oitiva por carta precatória da vítima. Todavia, melhor sorte não socorre o apelante.

Nessa perspectiva, verifica-se, pelo exame dos autos, que o juízo deprecado realizou as diligências necessárias às folhas 229, sendo nomeado advogado dativo para a defesa técnica do apelante, conforme certidão às folhas 231.

Logo, não verifico a existência de qualquer nulidade.

Outrossim, o apelante suscita que ocorreu violação ao disposto no artigo 226 do CPP. Todavia, entendo que o pedido não merece prosperar.

A vítima reconheceu o apelante como o responsável pela ação criminosa. Ainda que tal reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, conforme se verá da análise de provas a seguir, observa-se que a condenação não se deu com base, apenas, no aludido reconhecimento. É dizer, o juízo condenatório foi
corroborado por outras provas.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).
2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A materialidade da conduta acima narrada foi comprovada por meio do Boletim Unificado às folhas 06/07v., auto de apreensão, avaliação e entrega às folhas 36 e auto de apreensão às folhas 41.

A autoria da conduta acima narrada foi comprovada pela declaração em sede extrajudicial e judicial da vítima, pelos depoimentos na seara policial e em juízo dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como, pela confissão dos acusados em sede judicial.

A vítima LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR às folhas 10 na esfera policial relatou:

Na data de hoje, aproximou-se às 10h30m, estava na Praia do Morro, próximo ao Quiosque número 01, acompanhado de um amigo de nome ROBSON; QUE Robson foi caminhar pela areia e deixou seus pertences com o declarante;
Que foi abordado por dois indivíduos que simularam ter uma arma na cintura e anunciaram o assalto
;
QUE foram subtraídos uma mochila do declarante e outra de Robson, contendo nas bolsas os documentos e dinheiro de ambos, além de outros objetos como dois aparelhos celulares, duas máquinas fotográficas digitais, um relógio e alguma roupas
; QUE Robson não presenciou os fatos pois já estava muito distante; QUE após o roubo não presenciou os indivíduos e encontrou algumas coisas suas na areia, como blusa e a carteira vazia; QUE verificou que passava uma viatura de Polícia e comunicou o ocorrido;
QUE os policiais iniciaram as buscas e conseguiram prender os ladrões, cuja autoria a vítima não tem qualquer dúvida
.

Ora, sabe-se que no roubo, normalmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova. No caso, a vítima LEANDRO JUNIOR, em juízo às folhas 229 confirmou os termos do boletim de ocorrência, ocasião em que narrou com os mesmos detalhes a ocorrência do fato, confirmando ser o apelante um dos responsáveis pela ação criminosa.

Ademais, deve-se ressaltar, ainda, o depoimento na seara judicial do policial militar JOSÉ DA SILVA BINDA às folhas 173:

Que confirma suas declarações prestadas na delegacia, às fls. 08, lidas na oportunidade; que até então não conhecia os acusados; que os acusados não esboçaram qualquer reação à ordem de prisão; que no momento da abordagem os acusados inicialmente não confessaram a prática do delito;
que no entanto assim que foram encontrados os objetos pertencentes à vítima, em seu poder, eles acabaram por confessar o cometimento do roubo
;
que a vítima reconheceu ambos os acusados imediatamente, assim que os viu; que não foi localizada arma de fogo com os denunciados; que os objetos subtraídos da vítima se encontravam dentro da garagem onde os denunciados foram localizados
.

Como também, o depoimento em juízo do policial militar MAICON ALVES DE SOUZA às folhas 174, relatando:

Que confirma suas declarações prestadas na delegacia, as fls. 09, lidas na oportunidade; que até então não conhecia os acusados; que os acusados não reagiram à ordem de prisão; que não foram encontrados com qualquer tipo de arma;
que os acusados foram encontrados abaixados atrás de um carro e próximo deles os bens subtraídos
; (...) que após proceder a abordagem contra os denunciados as vítimas compareceram no local, Edifício Manhatan; que em que conversa com a vítima não se recorda o nome a mesma relatou eu os denunciados com a mão na cintura mandaram entregar a bolsa; que não houve informação de qual dos dois denunciados teria simulado estar armado, porém reconheceu a ambos.

Adiante, melhor sorte, portanto, não possui o apelante quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo para o furto, eis que tal pretensão encontra óbice em precedentes dos Tribunais Superiores.

Segundo o STF, “
a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.
” (STF, HC 117.819, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22/10/2013).

Logo, no caso em exame, a conduta dos agentes, mediante simulação de arma de fogo, foi capaz de incutir na vítima um temor fundado e suficiente para reduzir a possibilidade de resistência, o que caracteriza a grave ameaça.

Nessa esteira, importante salientar que nos termos da súmula 582 do STJ, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Assim, adota-se, em relação à consumação do crime de roubo, a teoria da amotio, segundo a qual considera-se consumado o delito no exato momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, pouco importando a duração dessa posse ou mesmo se houve imediata perseguição e captura.

Outrossim, quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, melhor sorte não socorre o apelante. Em vista disso, é notório que as declarações da vítima na seara extrajudicial e judicial são precisas ao descrever a cena do crime relatando que foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto simulando ter uma arma na cintura. Além disso, ambos foram encontrados em atitude suspeita e na posse dos bens subtraídos.

Nessa toada, é importante lembrar, novamente, que no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.” (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Diante da análise dos depoimentos prestados em sede judicial, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório. Logo, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, bem como em desclassificação para o crime de furto ou o afastamento do concurso de pessoas, tendo o apelante efetivamente incorrido na prática do artigo 157, §2º, inciso II do CP.

Dessa forma, uma vez verificado o acerto da sentença, passo à análise da dosimetria da pena da apelante, adotando a seguinte fundamentação:

Na primeira fase, ao que se observa da análise da sentença às folhas 270/273, que o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, lançando mão de termos genéricos ou próprios do tipo penal para a exasperação da reprimenda. Afirma, simplesmente, que "o réu agiu com culpabilidade alta” e que “ as consequências do crime refletem em reprovabilidade elevada, pelo sentimento de insegurança causado nas vítimas”, é lançar justificativas insuficientes à exasperação implementada.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
(AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse diapasão, fixo a pena-base no mínimo-legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valor que entendo como correto e adequado, sobretudo, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na segunda fase, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a confissão espontânea em virtude do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, incide em desfavor do apelante a causa de aumento da pena por concurso de pessoas (§2º, inciso II, do artigo 157, do CP), acrescendo a fração de 1/3. Inexistente causas de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Ressalta-se, quanto ao pedido de revisão da pena pena de multa que o valor fixado encontra-se razoável e proporcional à pena imposta, sendo perfilhado o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, por atender com suficiência às circunstâncias do artigo 59 do CP e à condição econômica do réu.

Isto posto, sem maiores delongas, conheço do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou parcial provimento, somente, para redimensionar a pena base nos termos expostos, mantendo, contudo, inalterada a pena final conforme fixado pelo juízo a quo, qual seja: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria embasadas pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial da vítima e das testemunhas, bem como, pela confissão dos réus.
2.
"A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real”.
3.
a conduta dos agentes, mediante simulação de arma de fogo, foi capaz de incutir na vítima um temor fundado e real suficiente para reduzir à possibilidade de resistência, o que caracteriza a grave ameaça. .
4.
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Súmula 582 do STJ.
5.
Adota-se em relação à consumação do crime de roubo a teoria da amotio, segundo a qual considera-se consumado o delito no exato momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, pouco importando a duração dessa posse ou mesmo se houve imediata perseguição e captura.
6.
pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, lançando mão de termos genéricos ou próprios do tipo penal para a exasperação da reprimenda.

DECISÃO
À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Kleber Eduardo Vaz Cordeiro, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.